Tribunal: TJMT
Processo: 1038761-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038761-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENZZO THEODORO LAMONACA - CPF: 039.237.871-03 (RECORRIDO), MICHELLE MARIANY RESENDE DE MORAES - CPF: 049.867.671-43 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), KAROLINA TABOSA LAMPIER - CPF: 043.434.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA FRAUDULENTA COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO REALIZADA EM LOCALIDADE DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO NO MESMO DIA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA IMEDIATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL COMPROVADO. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

2. Comprovado que o consumidor estava em cidade diversa no momento da transação contestada, tendo registrado boletim de ocorrência presencialmente e contestado a compra imediatamente, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário.

3. É dever da instituição financeira monitorar transações atípicas que fogem ao padrão de consumo do cliente, conforme entendimento do STJ (REsp 2052228/DF).

4. A recusa injustificada em estornar valores de compra fraudulenta, mesmo após contestação administrativa, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se elevado para o caso concreto, sendo reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Comprovado o descumprimento parcial da ordem judicial que determinou a suspensão da cobrança dos valores contestados, mantém-se a multa fixada na sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO INTER S/A
contra sentença proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 3.512,69 (três mil, quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos) referente à compra contestada; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e c) aplicar multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, o Banco recorrente alega que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois a compra contestada foi realizada mediante apresentação de cartão físico com chip e senha pessoal; b) a responsabilidade seria exclusiva do consumidor ou de terceiros, configurando excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, do CDC; c) não há dever de indenizar, pois não houve negativação do nome do autor, tratando-se de mero aborrecimento; d) subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório; e) afirma ter cumprido integralmente a liminar, não sendo cabível a aplicação de multa.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que: a) estava em Cuiabá/MT no momento da compra fraudulenta realizada em Campinas/SP, conforme comprova o boletim de ocorrência registrado presencialmente; b) a compra contestada foge completamente do seu perfil de consumo; c) o banco recorrente não cumpriu integralmente a liminar, pois continua cobrando juros e encargos decorrentes da compra fraudulenta; d) o valor da indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço pelo banco recorrente; (ii) se há dever de indenizar por danos morais; (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado; e (iv) se houve descumprimento da ordem judicial que justifique a aplicação de multa.

Inicialmente, destaco que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa. Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em análise, o recorrido alega que seu cartão de crédito foi clonado, tendo sido realizada uma compra fraudulenta no valor de R$ 3.512,69 (três mil, quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos) no estabelecimento "Toda Linda Story", em Campinas/SP, no dia 04/05/2025, por volta das 20h30min.

O recorrido comprovou, por meio de Boletim de Ocorrência registrado presencialmente em Cuiabá/MT às 21h21min do mesmo dia (ID 196528665), que estava em cidade diversa no momento da transação contestada, o que torna fisicamente impossível que tenha realizado a compra pessoalmente em Campinas/SP.

Além disso, o recorrido contestou imediatamente a compra junto ao banco recorrente, conforme protocolos informados na inicial (250505212481953, 250505212479618, 250505212473009, 250506212846650, 250506212854775, 250505212535705, 250506212832074), e registrou reclamação no PROCON/MT (protocolo 20250500010997108).

O banco recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar que a compra foi realizada mediante apresentação de cartão físico com chip e senha pessoal, sem apresentar provas concretas que pudessem afastar a verossimilhança das alegações do recorrido.

Nesse contexto, é importante destacar o recente entendimento do STJ no sentido de que, para evitar fraudes, a instituição financeira deve identificar e impedir transações que fogem ao padrão de consumo do cliente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto.

2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, decorrente da realização de transações bancárias fraudulentas em sua conta, sem conhecimento ou autorização, envolvendo diversas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as transações bancárias realizadas sem autorização caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilização das instituições financeiras pelos danos materiais; (ii) estabelecer se a conduta omissiva das instituições demandadas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito externo, o que não se verifica no caso.

4. As transações realizadas destoam do perfil financeiro do consumidor, com movimentações atípicas em curto intervalo de tempo, sem que os sistemas de segurança das instituições tenham identificado ou bloqueado tais operações, configurando falha na prestação do serviço.

5. A ausência de comprovação da regularidade das operações, bem como de elementos técnicos como logs de acesso, endereços IP ou gravações de voz, impede o afastamento da responsabilidade das instituições financeiras e demonstra descumprimento do dever de diligência.

6. A falha na atuação preventiva e na adoção de mecanismos de segurança aptos a impedir ou mitigar os efeitos de fraudes caracteriza ilícito contratual e enseja a restituição dos valores indevidamente debitados da conta do consumidor.

7. A multiplicidade de transações fraudulentas, aliada à omissão das instituições e à necessidade de acionamento judicial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura abalo aos direitos da personalidade, justificando a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, incide o ônus da prova sobre as instituições financeiras, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A realização de transações bancárias atípicas e não autorizadas, sem detecção ou bloqueio pelos sistemas de segurança das instituições financeiras, configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilização objetiva pelos danos materiais decorrentes. 2. A ausência de comprovação técnica quanto à regularidade das transações impede a exclusão de responsabilidade das instituições financeiras. 3. A omissão na prevenção e apuração de fraudes bancárias enseja o dever de indenizar por danos morais, quando comprovado o abalo à esfera pessoal do consumidor. 4. A indenização por dano moral decorrente de transações fraudulentas deve ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 42; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I; Código Civil, arts. 186, 884 e seguintes; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ.

(N.U 1000927-77.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

No caso em tela, a compra contestada apresentava características que deveriam ter alertado o sistema de segurança do banco recorrente: (i) valor elevado (R$ 3.512,69), superior ao salário mensal do recorrido (R$ 2.725,11); (ii) realizada em cidade distante da residência do recorrido (Campinas/SP, enquanto o recorrido reside em Cuiabá/MT); (iii) efetuada em estabelecimento comercial feminino ("Toda Linda Story"); (iv) realizada em um domingo à noite.

Tais circunstâncias, somadas à impossibilidade física do recorrido estar em Campinas/SP no momento da compra, evidenciam a falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, que não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude.

Portanto, não há como acolher a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o recorrido não zelou adequadamente pela guarda do cartão e da senha, conforme exige o art. 14, §3º, do CDC.

Quanto aos danos morais, o banco recorrente alega que não houve negativação do nome do recorrido, tratando-se de mero aborrecimento não indenizável.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido que a recusa injustificada em estornar valores de compra fraudulenta, mesmo após contestação administrativa, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

No caso em análise, o recorrido comprovou que tentou resolver a questão administrativamente, tendo contestado a compra imediatamente, registrado boletim de ocorrência e formalizado reclamação no PROCON/MT, sem obter êxito.

A conduta do banco recorrente, ao se recusar a estornar os valores contestados, mesmo diante de evidências claras de fraude, causou ao recorrido angústia e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Ademais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já reconhecida pelo STJ (REsp 1737412/SE), segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, desviando-o de suas atividades cotidianas, caracteriza dano moral indenizável.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, embora não seja exorbitante, mostra-se um pouco elevado para o caso concreto, considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Analisando as circunstâncias do caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pelo recorrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Portanto, neste ponto, o recurso merece parcial provimento para reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, quanto à multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial, o recorrido comprovou que o banco recorrente não cumpriu integralmente a liminar que determinou a suspensão da cobrança dos valores contestados.

Conforme documentos juntados nas contrarrazões, o banco recorrente removeu o valor principal da compra fraudulenta (R$ 3.512,69) e parte dos encargos (R$ 708,52), mas manteve a cobrança de juros, multas e encargos remanescentes no valor de R$ 343,25 (trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Tal conduta caracteriza descumprimento parcial da ordem judicial, justificando a aplicação da multa fixada na sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em ID. 329992896 a parte recorrida manifesta alegando que em 07/10/2025, após a prolação da sentença, seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco recorrente, mesmo tendo sido declarada a inexigibilidade do débito.

Tal fato, por ser posterior à sentença recorrida, constitui matéria nova que deve ser analisada pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a questão relativa ao alegado descumprimento da ordem judicial, a consequente aplicação de multa e a alegada negativação posterior à sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025